Tribunal: TJDFT
Processo: 0708518-04.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Processo : 0708518-04.2021.8.07.0010 DESPACHO À apelante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 34654386 p. 3). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 2 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator